Tribunal: TJDFT
Processo: 0729641-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729641-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: DENISE GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: K. C. G. R. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravado em face de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA e da ora agravante, deferiu a tutela de urgência “para determinar que a ré disponibilize ao autor um plano de saúde de natureza compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ela entabulado, sem coparticipação, ou, não sendo este comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor”, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões, afirma que a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - UNIMED NORTE DE MINAS decidiu rescindir o contrato de planos de saúde dos beneficiários intermediados pela agravante, deixando os beneficiários sem a devida assistência, ato pelo qual alega não ter responsabilidade. Aduz que cabe exclusivamente à Unimed Norte de Minas atender o que é requerido pela parte autora nos autos de origem, até porque é a única operadora de planos de saúde na relação jurídica, além de ser a única competente para dar a cobertura assistencial, sendo a recorrente impossibilitada de cumprir a obrigação pleiteada. Afirma ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão atacada, a qual compeliu a agravante a assumir obrigações que não lhe competem, até mesmo por disposições legais e regulatórias, tais como manter o contrato da parte agravada ativo, autorizar e custear obrigações de natureza assistencial, que são de responsabilidades exclusiva de operadoras de planos de saúde, no caso, da Unimed Norte de Minas (Unimed Montes Claros). Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, o reconhecimento de que as obrigações impostas não podem ser cumpridas pela agravante, visto que são de competência exclusiva de operadora de plano de saúde, ou seja, da Unimed Norte de Minas (Unimed Montes Claros). Preparo regular (ID 61694176). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, com fundamento na ausência de responsabilidade em relação ao cumprimento da determinação judicial, apontando ser atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso, a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, em que a parte autora requer que seja determinado à ré obrigação de fazer, no sentido de restabelecer o plano de saúde do autor, nos moldes contratados anteriormente, sem cobrança de valor a título de coparticipação. Requer, também, que as requeridas sejam obrigadas a indicar clínicas aptas para realizar o acompanhamento do autor. Afirma que precisa do plano para garantir a continuidade do seu tratamento medicamentoso e terapêutico, em razão de ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. Indica que o contrato originalmente era sem coparticipação, contudo, no entanto a partir de 01/07/2023, o plano de saúde passou a ser administrado pela 2a Requerida (ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A), somente foi disponibilizado plano com coparticipação, em consequência houve aumento excessivo do gasto da família com o plano de saúde, ante a atitude abusiva dos requeridos. Pois bem. Os contratos de assistência médica, plano de saúde e seguro de vida demandam execução continuada e exigem especial atenção quanto à regra da rescisão ou encerramento. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo ou por adesão pelo fornecedor (operadora ou administradora) é possível, desde que observados os requisitos previstos na regulamentação do setor, os quais objetivam dar continuidade ao serviço, evitando que o participante fique, ainda que temporariamente, desassistido. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou o vínculo com a operadora (ID 197098501) e a comunicação pela administradora relativamente à readequação do plano de saúde (ID 197098506). A propósito do tema, a legislação aplicável na espécie estabelecer que a operadora/administradora poderá rescindir o plano de saúde, condicionado à oferta de migração para plano individual/familiar (art. 1.o da Resolução CONSU 19/1999) ou portabilidade de carências (Resolução Normativa ANS n. 43/2018). Ocorre que, como se vê da documentação encartada nos autos, a administradora ALLCARE promoveu readequação unilateral do negócio jurídico originário, incluindo coparticipação sem previsão anterior e alteração da operadora, cuja recusa implicaria em imediato cancelamento. Acrescenta-se que a criança é portador de Transtorno do Espectro Autista (F84.1, CID-10), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (F90.0, CID-10), Transtorno Opositor Desafiador (F91.3, CID-10), Transtornos da Alimentação (F50.9), Transtorno Expressivo da Linguagem (F80.1), Transtorno Receptivo da Linguagem (F80.2), o que exige múltiplos tratamentos e terapias. Contudo, as requeridas promoveram alteração unilateral no plano de saúde, com a modificação para modalidade com coparticipação, no intuito de tornar mais oneroso para a família a realização dos tratamentos necessários à criança. A liberdade contratual, no presente caso, parece ter sido exercida de modo abusivo, a fim de alterar a forma de disponibilização do plano de saúde, com elevação dos gastos para a família e criação de dificuldade para a disponibilização do tratamento. Transparece modalidade ilícita de buscar a rescisão do pacto, a partir de alteração significativa de sua forma de disponibilização original, com evidente aumento do custo financeiro para o consumidor. A prática não pode ser admitida, mormente após as amplas divulgações na mídia acerca da tentativa dos planos de saúde em rescindir unilateralmente ou negar a cobertura completa aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista e doenças correlacionadas. Quanto ao perigo de danos irreparáveis ao resultado útil do processo, este se configura, na medida em que o autor está em tratamento contínuo em razão de ser portador de transtorno de espectro autista. A parte ré não deverá ser compelida a manter os mesmos valores do plano, na medida em que, em qualquer hipótese de migração da beneficiária do plano coletivo para o plano de saúde individual não está a administradora a manter as mesmas condições de preço vigentes em data anterior à migração. Nesse sentido, já decidiu o colendo STJ: (...) Lado outro, no presente caso, não se pode admitir que o plano de saúde promova o chamado preço abusivo, já que a relação jurídica das partes é de longo tratamento, e as alterações do plano vieram justamente em razão do diagnóstico do paciente com transtorno do espectro autista. O plano de saúde deverá retornar para a forma SEM COPARTICIPAÇÃO, com a possibilidade de aumento do valor apenas em 10% (dez por cento) em relação ao valor praticado em com coparticipação, em razão ser tal diferença de preço a média praticada no mercado. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida, para determinar que a ré disponibilize ao autor um plano de saúde de natureza compatível com a cobertura prevista no contrato coletivo com ela entabulado, SEM COPARTICIPAÇÃO, ou, não sendo este comercializado pela ré, que promova o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão anteriormente entabulado com o autor, realizando o custeio das despesas e tratamentos médico-hospitalares do autor nos mesmos moldes deste contrato, adotando preços de mercado compatíveis com a modalidade contratada, tudo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, sob pena de multa diária, que fixo em R$1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) Em que pese o inconformismo aviado pela recorrente, não vislumbro razões para a concessão da liminar pretendida. Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, conforme estabelece o enunciado da Súmula n. 608/STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”. O Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seus artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que administradora e operadora do plano de saúde respondem solidariamente pelos danos causados à parte consumerista. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE COM A OPERADORA DO BENEFÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o julgador apreciou a lide nos termos em que fora proposta, examinando detidamente o acervo probatório dos autos, adotando fundamentação clara e suficiente a amparar a improcedência do pedido, não havendo falar, portanto, em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência desta Corte Superior perfilha o entendimento de que a administradora do plano de saúde possui responsabilidade solidária com a operadora do benefício, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.307.944/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. (...) 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Na hipótese dos autos, a agravante pretende se eximir da responsabilidade pelo cumprimento da medida liminar deferida na decisão agravada, o que, conforme jurisprudência sedimentada, não se mostra cabível, tendo em vista a conjugação de responsabilidades entre operadora e administradora para a celebração do contrato de plano de saúde com o beneficiário. Assim, ainda que se possa reconhecer a diferenciação entre as funções e atividades desempenhadas pelas empresas requeridas na ação originária, patente a responsabilidade da recorrente no que concerne ao cumprimento da determinação exarada na decisão impugnada. Resta inviável, portanto, reconhecer a existência da probabilidade do direito invocado pela recorrente, requisito essencial para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Logo, dada a impossibilidade de cumulação entre os elementos probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator